Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701847-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA PEREIRA DE FRANCA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. Informa que possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO ÚTERO (CID D25), com suspeita de câncer do endométrio e possui, como comorbidades diabetes e hipertensão. Narra, na origem, que apresenta em razão do estado de saúde: dificuldades de mobilidade, em grau moderado; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado; dores e desconforto em grau moderado e ansiedade e depressão em grau moderado. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A recorrente foi, inicialmente, inserida no SISREG III em 27/04/2023 com classificação amarelo-urgência (ID 62246811 - Pág. 47) e, posteriormente, alterada a classificação para vermelho-urgente (ID 62246811 - Pág. 39) em razão do relatório médico de ID 62246811 - Pág. 38. Todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da agravante, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal conta com uma fila de espera de 295 pessoas na mesma situação, conforme documento de ID 62246811 - Pág. 59. Não se desconhece o direito da agravante ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída no sistema de espera conforme a urgência apresentada. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito